Tribunal: TJBA
Processo: 0348361-06.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0348361-06.2013.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

Relator: Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto

APELANTE: NEOS PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Advogado(s): ERIKA CASSINELLI PALMA

APELADO: SENEN MARCOS ANTUNA

Advogado(s): SEMIRAMES AUREA LUZ RECAREY

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. INCLUSÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE RECONHECIDO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. PREVISÃO REGULAMENTAR. MODULAÇÃO DOS TEMAS 955 E 1.021 DO STJ. APORTE PELO PARTICIPANTE PARA RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. EQUILÍBRIO ATUARIAL PRESERVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por entidade fechada de previdência complementar contra a sentença que, em Ação Ordinária proposta por participante aposentado, reconheceu o direito à revisão do benefício de complementação de aposentadoria para inclusão do adicional de periculosidade reconhecido pela Justiça do Trabalho, condicionada à recomposição prévia e integral da reserva matemática pelo próprio participante, mediante aporte a ser apurado em perícia atuarial, com pagamento das diferenças vencidas, respeitada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se é juridicamente possível a inclusão de adicional de periculosidade, reconhecido pela Justiça do Trabalho, no cálculo da renda mensal inicial de benefício de previdência complementar fechada; estabelecer se há previsão regulamentar apta a autorizar a inclusão da verba remuneratória na base de contribuição; e determinar se a revisão do benefício pode ocorrer, mediante aporte do participante para recomposição da reserva matemática, à luz da modulação dos Temas 955 e 1.021 - STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O regime de previdência complementar fechada é regido pelo sistema de capitalização e pelo princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, exigindo a prévia constituição de reservas matemáticas para a concessão e revisão de benefícios.

4. Os Temas Repetitivos nº 955 e nº 1.021 do STJ fixam, como regra geral, a impossibilidade de inclusão de verbas remuneratórias reconhecidas posteriormente pela Justiça do Trabalho nos benefícios já concedidos, em razão da ausência de custeio prévio.

5. A modulação de efeitos, prevista na alínea “c” do Tema 1.021/STJ, admite, para ações ajuizadas até 08/08/2018, a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias, desde que haja previsão regulamentar, bem como recomposição prévia e integral das reservas matemáticas, mediante aporte do participante.

6. A demanda foi ajuizada antes do marco temporal fixado na modulação, enquadrando-se na exceção admitida pelo Superior Tribunal de Justiça.

7. O regulamento do plano de benefícios prevê que o salário real de contribuição compreende as demais parcelas da remuneração mensal sujeitas à incidência de contribuição previdenciária, hipótese na qual se insere o adicional de periculosidade.

8. O adicional de periculosidade possui natureza remuneratória e foi reconhecido com determinação de recolhimento previdenciário na esfera trabalhista, o que autoriza sua consideração para fins de formação do salário de contribuição.

9. A sentença condicionou, corretamente, a revisão do benefício e o pagamento das diferenças ao prévio aporte, pelo participante, do valor necessário à recomposição da reserva matemática, apurado por perícia atuarial, preservando o equilíbrio atuarial do plano.

10. Não se aplica a hipótese de indenização prevista na alínea “d” do Tema 1.021/STJ, pois a revisão do benefício mostrou-se viável e não houve condenação do ex-empregador à recomposição da reserva matemática.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso desprovido.

____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 202, caput; Lei Complementar nº 109/2001; CPC/2015, art. 927, § 3º; CC, art. 406, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 955, REsp nº 1.312.736/RS; STJ, Tema Repetitivo nº 1.021; TJSP, Apelação Cível nº 0009448-50.2013.8.26.0322; TJSP, Apelação Cível nº 0009890-91.2013.8.26.0297.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelaç
ão
n° 0348361-06.2013.8.05.0001,
oriundos da Comarca
de
Salvador
, em que figuram como Recorrente NEOS PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
e
Recorrid
o
SENEN MARCOS ANTUNA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

N
EG
AR PROVIMENTO AO RECURSO.